Tribunal: TJDFT
Processo: 0725073-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0725073-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEIVID GOMES DA SILVA IMPETRANTE: GERALDO DIVINO DURÃES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Geraldo Divino Durães, em favor de Deivid Gomes da Silva, contra decisão da MMa. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, nos autos no 0745341-67.2022.8.07.0001 (ID 48225820). Consta dos autos da ação penal que foram iniciadas investigações para apurar grupo criminoso radicado em Ceilândia/DF, e que atua transportando grandes quantidades de maconha da região fronteiriça do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal, onde a carga é pulverizada por traficantes de menor escala. Segundo as informações recebidas, os traficantes delatados são integrantes da organização criminosa denominada “Comboio do Cão”, ligada a inúmeros homicídios e atentados e que tem como traço característico o emprego de violência extrema para solução de disputas. Foram apontados como envolvidos no transporte de drogas Fábio Junio Virgulino da Silva, Gabriela Stephanie Batista de Oliveira (companheira de Fábio), Dayne Aguiar da Silva e Bryon Simão Bispo da Silva. Inicialmente, foi distribuída a medida cautelar de busca e apreensão no 0732127-09.2022.8.07.0001, tendo como objetivo a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos de Fábio Junio Virgulino da Silva, Gabriela Stephanie Batista de Oliveira, Dayne Aguiar da Silva e Bryon Simão Bispo da Silva, bem como a apreensão de carregamento de maconha possivelmente transportado por Fábio Junio e que era mantido na residência de Dayne. A representação da autoridade policial foi deferida e o mandado foi cumprido no dia 26/08/2022, havendo a apreensão de porção de maconha, balança digital, 22 (vinte e duas) munições calibre 22, colete balístico, o importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie, o VW/Fox de placas EUG-0F59 utilizado para transporte de maconha, documentos e uma prensa. Diante da localização na residência de objetos materiais de prática delituosa, instaurou-se o Inquérito Policial no 57/2022-CORD. Posteriormente, a autoridade policial requereu, nos autos do processo no 0733131-81.2022.8.07.0001, a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos e interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas em desfavor dos investigados Fabio Junio Virgulino da Silva, Bryon Simão Bispo da Silva, Gabriela Stephanie Batista de Oliveira, Dayne Aguiar da Silva, Deivid Gomes da Silva (ora paciente) e Ederson Antônio da Silva, o que foi deferido pela autoridade impetrada em decisão datada de 06/09/2022. Com o prosseguimento das investigações, a autoridade policial ofereceu outras representações pela prorrogação da medida com inclusão de novos prefixos e, por fim, requereu a prisão temporária de vários investigados e a expedição de mandados de busca e apreensão. Em decisão proferida no dia 04/04/2023, nos autos no 0733131-81.2022.8.07.0001, a douta autoridade impetrada acolheu a representação policial e, pelo prazo de 30 (trinta) dias, decretou a prisão temporária de: Fábio Junio Virgulino da Silva, Bryon Simão Bispo da Silva, Dayne Aguiar da Silva, Daniel Bruno da Silveira Borges, Ana Beatriz Barbosa dos Anjos, Ederson Antonio da Silva, Anderson Antônio da Silva, Marcelo Alves de Oliveira, Deivid Gomes da Silva (ora paciente) e Gabriela Stephanie Batista de Oliveira. Posteriormente, em 24/05/2023, foi oferecida denúncia em desfavor de Fabio Junio Virgulino da Silva Dantas, Daniel Bruno da Silveira Borges, Ederson Antonio da Silva, Anderson Antonio da Silva e Marcelo Alves de Oliveira, os quais foram incursos nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006; Bryon Simão Bispo da Silva e Dayne Aguiar da Silva foram incursos nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006, artigo 12 da Lei n° 10.826/2003, e artigo 1o, caput, da Lei n° 9.613/1998; Ana Beatriz Barbosa dos Antos e Gabriela Stephanie Batista de Oliveira foram incursas nas penas do artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, e, por fim, Deivid Gomes da Silva (ora paciente) foi incurso nas penas do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006, mas sobreveio aditamento à denúncia imputando-lhe, também, a conduta descrito no artigo 33, §1o, inciso III, da Lei no 11.343/2006. A denúncia e o aditamento assim narraram os fatos e individualizou a conduta do ora paciente (IDs 159814931 e 162556487 dos autos da ação penal): “I – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS Em data que não se pode precisar, ao menos a partir do ano de 2020 até 27 de abril de 2023 (data das prisões dos denunciados), os denunciados FÁBIO JUNIO VIRGULINO DA SILVA DANTAS, BRYON SIMÃO BISPO DA SILVA, DAYNE AGUIAR DA SILVA, DANIEL BRUNO DA SILVEIRA BORGES, ANA BEATRIZ BARBOSA DOS ANJOS, EDERSON ANTONIO DA SILVA, ANDERSON ANTONIO DA SILVA, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA, DEIVID GOMES DA SILVA e GABRIELA STEPHANIE BATISTA DE OLIVEIRA, consciente e voluntariamente, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, associaram-se de forma estável, organizada e permanente para o fim de praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas de uso proscrito no território nacional, notadamente maconha no Distrito Federal. II – DA NARRATIVA FÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS Nas circunstâncias de tempo indicadas acima, a autoridade policial da CORD instaurou o Inquérito Policial n° 57/2022, visando apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munição de arma de fogo e lavagem de dinheiro, tendo em vista que durante cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos Autos no 0732127- 09.2022.8.07.0001, foram apreendidos na residência situada à Chácara 21 A, Conjunto B, Casa 14, Setor Habitacional Sol Nascente/DF, vinculada a DAYNE AGUIAR DA SILVA, porção de maconha, balança digital, 22 (vinte e duas) munições calibre 22, colete balístico, o importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie, e o VW/Fox de placas EUG-0F59 utilizado para transporte de maconha. Meticulosa investigação constatou que os denunciados constituíam grupo criminoso organizado para o tráfico interestadual de drogas, e ainda que alguns dos investigados compuseram outros núcleos associativos para cometimento de crimes contra o patrimônio. Todavia, as diligências investigativas objetivaram a comprovação da associação para o tráfico estabelecida entre os denunciados, bem como a comprovação da pulverização e transporte da carga de maconha que se encontravam no VW/Fox e demais objetos ilícitos apreendidos na residência de DAYNE. Consta nos autos que a confirmação de que o veículo em questão transportou carga de maconha sobreveio à análise das imagens armazenadas no gravador de vídeo (DVR) do CFTV da residência objeto de busca e apreensão efetuada no dia 26 de agosto de 2022. Ainda, as imagens revelaram que o veículo foi deixado carregado de maconha na residência de DAYNE e que tal carga foi sendo retirada aos poucos por BRYON SIMÃO BISPO DA SILVA, FÁBIO JUNIO VIRGULINO DA SILVA DANTAS, EDERSON ANTONIO DA SILVA, ANDERSON ANTÔNIO DA SILVA e outras pessoas. Destaca-se também que, perícia papiloscópica de no 7.622/2022-II revelou que FÁBIO JUNIO, DAYNE, BRYON, EDERSON, ANDERSON, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA e DANIEL BRUNO DA SILVEIRA BORGES tocaram o veículo empregado no transporte de carga de maconha. Desse modo, depreende-se dos autos que, FÁBIO JUNIO VIRGULINO DA SILVA desempenha papel de liderança no grupo criminoso. Há registros de que o denunciado tenha realizado além da mercancia ilícita de drogas, vultosas transações financeiras com o também denunciado BRYON SIMÃO, entre 01 de junho de 2022 e 02 de agosto de 2022. Além disso, existem imagens de FÁBIO JUNIO, em diferentes ocasiões, chegando à residência de DAYNE para buscar tabletes de maconha que foram transportados no VW/Fox. Outrossim, durante as investigações foram colhidos elementos de convicção da participação de FABIO JUNIO no transporte de outras cargas de maconha pelas rodovias do território nacional. Demais a mais, entre as datas de retiradas do entorpecente, consta o registro feito na madrugada de 12 de agosto de 2022, em que FABIO JUNIO chega à residência de DAYNE no VW/Gol, pertencente e conduzido ao denunciado EDERSON ANTONIO. As imagens constantes nos autos mostram FABIO JUNIO e EDERSON retirando grande número de tabletes de maconha que se encontravam no interior do VW/Fox e colocando-os no interior do VW/Gol de placa PAQ-1451. Com isso, as investigações também demonstram que EDERSON era um dos responsáveis por realizar as entregas das substâncias entorpecentes que se encontravam no VW/Fox, sob orientações de FÁBIO JUNIO. Ressalta-se que, em 06 de abril de 2023, EDERSON foi preso em flagrante em Bela Vista/MS, Boletim de Ocorrência no 221/2023, por ter atuado como batedor para veículo carregado com maconha. Em relação ao denunciado ANDERSON ANTONIO, irmão de ENDERSON, além de haver perícia papiloscópica comprovando que teve contato com veículo empregado no transporte de carga de maconha apreendida, há notícias de que ele encontrou ENDERSON em outro local para auxiliá-lo na pulverização da droga que se encontrava no interior do VW/Fox. Quanto ao denunciado DEIVID GOMES DA SILVA, este se valia de seu nome para beneficiar o grupo criminoso realizando a locação de veículos que seriam usados na escolta de drogas adquiridas em outros estados da federação com destino ao Distrito Federal. Análises de câmeras de monitoramento rodoviário expuseram que o FIAT/ARGO de placa RUB0E71, alugado por DEIVID na locadora Localiza, atuou como batedor para o VW/Foz. Além disso, o veículo esteve nas residências dos denunciados MARCELO e DANIEL no mesmo período da empreitada. Para mais, o FIAT/Argo de placas RUV6E30, também alugado por DEIVID, desempenhou função de batedor para o caminhão de placa GKY6745, que transportava carga de aproximadamente 1.700Kg de maconha e foi apreendido pela PRF em Camapuã/MS, em 06 de outubro de 2022. Em mencionada data, a droga era transportada por ROMULO RODRIGO RAMOS DA SILVA, que em interrogatório policial afirmou que pessoa de nome DANIEL, utilizando carro de cor prata, atuou como batedor para o caminhão carregado de maconha. DANIEL BRUNO DA SILVEIRA BORGES, por sua vez, além de haver perícia papiloscópica comprovando que teve contato com veículo empregado no transporte de carga de maconha, ficou conhecido nas investigações por desempenhar função de batedor para o grupo criminoso. Consta nos autos que, FABIO JUNIO e DANIEL BRUNO tiveram participação no transporte de outro carregamento de maconha, fatos objeto do APF no 9/2023-CORD, Ação Penal no 0705203- 24.2023.8.07.0001, onde consta que MÁRCIO SOUZA LEAL foi preso pela PRF no dia 02 de fevereiro de 2023, enquanto transportava 140kg de maconha. No aparelho celular de MÁRCIO verificou-se que ele mantinha contato com FÁBIO JUNIO e DANIEL. Com relação ao denunciado BRYON SIMÃO BISPO DA SILVA, os elementos de convicção produzidos apontam que ele representava uma das lideranças do grupo criminoso objeto da presente ação. Em consequência de sua posição de líder na associação criminosa, BRYON também teve revelado seus fragmentos genéticos no veículo VW/Fox apreendido e utilizado para o transporte da maconha em questão, conforme laudo papiloscópico n° 37.304/2022 -II. Ademais, imagens havidas no DVR apreendidas na residência de DAYNE, exibem BRYON tirando tablete de maconha de dentro do VW/Fox e entregando-o a um comparsa, não identificado pelas investigações. Outrossim, há, no relatório de Inteligência Financeira n.82972.131.11374.13532, movimentações bancárias atípicas efetuadas entre BRYON e FABIO JUNIO, em curto espaço de tempo, e que reforçam a existência de vínculo entre os denunciados no comando e administração da associação criminosa. Constatou-se, ainda, que o denunciado BRYON se utiliza de mulheres com as quais mantém ou manteve relacionamento afetivo para auxiliá-lo no tráfico de drogas e outros crimes, no presente caso, as denunciadas DAYNE e ANA BEATRIZ. Dessa forma, com o afastamento de sigilo telefônico e telemático, foi possível identificar que ANA BEATRIZ BARBOSA DOS ANJOS auxiliava seu namorado BRYON em suas atividades delitivas, inclusive, guardando em sua residência objetos proscritos. DAYNE AGUIAR DA SILVA, por sua vez, foi considerada responsável por movimentar e ocultar valores havidos das atividades criminosas do grupo investigado sob orientação de BRYON, com quem teve um filho. Ela ainda ocultou em sua residência carregamento de drogas, armas e munições de arma de fogo. O Laudo Pericial no 58.234/2022-IC, relativo ao aparelho celular apreendido e vinculado a DAYNE, expõe com clareza o envolvimento dela no tráfico de drogas, porte de armas de fogo e lavagem de dinheiro. As investigações revelaram também que, GARIELA STEPHANIE BATISTA DE OLIVEIRA, esposa de FÁBIO JUNIO, tomava parte nas atividades do grupo criminoso deslocando-se às regiões de fronteira onde a droga era adquirida e realizando movimentações financeiras. Consta dos autos no 0733131- 81.2022.8.07.0001, relatório de ID: 135545840, que aponta que o casal FABIO JUNIO e GABRIELA utilizavam o VW/GOL de placa REU5B52, em viagens para diferentes regiões do Brasil, inclusive para Mato Grosso do Sul, onde provavelmente negociavam drogas e onde foi aprendida carga de maconha vinculada aos criminosos. As investigações apontaram que o veículo VW/Gol de placa REU5B52 pertence formalmente ao denunciado MARCELO ALVES DE OLIVEIRA, o qual provavelmente cedeu o nome para ocultar o verdadeiro proprietário do veículo, e que também teve revelado no laudo papiloscópico n° 37.304/2022 -II, seus fragmentos genéticos junto ao veículo VW/Fox. Ademais, observou-se no afastamento de sigilo telemático que o prefixo 61984431072, habilitado em nome de YARA MARIA ALVES DA SILVA, esposa de MARCELO, fornecia internet a outros integrantes do grupo criminoso, e ainda trocava mensagens com FABIO JUNIO e GABRIELA. Por fim, devido a operação deflagrada no dia 27 de abril de 2023, foi apreendido aproximadamente 1.3 tonelada de maconha na garagem do imóvel situado à QNM 23, Conjunto B, Lote 35, Ceilândia/DF, residência de MARCELO e YARA, o que confirmou a relevância do local para o grupo criminoso, bem como que esse efetivamente havia transportado carregamento de maconha para o Distrito Federal.” (ID 159814931 dos autos de origem) “[...] ADITAMENTO À DENÚNCIA (ID. 159814931) para que nela se inclua outra imputação ao denunciado DEIVID GOMES DA SILVA, a saber, pelo delito previsto no art. 33, §1o, Inciso III, da Lei no 11.343/06, nos seguintes termos: Entre os dias 05 de agosto de 2022 a 10 de agosto de 2022, e 26 de setembro de 2022 a 06 de outubro de 2022, o denunciado DEIVID GOMES DA SILVA, de forma voluntária e consciente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consentiu que o veículo FIAT/ARGO de placa RUB0E71 e o veículo FIAT/Argo de placas RUV6E30, alugados em seu nome junto à locadora de veículos Localiza, dos quais tinha a posse e administração temporárias, fossem utilizados para o tráfico ilícito de drogas por membros da associação criminosa em questão. Conforme já narrado na inicial que ora se adita, o denunciado DEIVID GOMES DA SILVA, se valia de seu nome para beneficiar o grupo criminoso realizando a locação de veículos que seriam usados na escolta de drogas adquiridas em outros estados da federação com destino ao Distrito Federal. Desse modo, análises de câmeras de monitoramento rodoviário expuseram que o FIAT/ARGO de placa RUB0E71, alugado por DEIVID na locadora Localiza, atuou como batedor para o VW/Foz. Além disso, o veículo esteve nas residências dos denunciados MARCELO e DANIEL no mesmo período da empreitada. Para mais, o FIAT/Argo de placas RUV6E30, também alugado por DEIVID, desempenhou função de batedor para o caminhão de placa GKY6745, que transportava carga de aproximadamente 1.700Kg de maconha e foi apreendido pela PRF em Camapuã/MS, em 06 de outubro de 2022. Em mencionada data, a droga era transportada por ROMULO RODRIGO RAMOS DA SILVA, que em interrogatório policial afirmou que pessoa de nome DANIEL, utilizando carro de cor prata, atuou como batedor para o caminhão carregado de maconha. Ante o exposto, o denunciado DEIVID GOMES DA SILVA encontra-se incurso nas penas do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, e nas penas do art. 33, §1o, inciso III, da Lei no 11.343/2006.” (ID 162556487 dos autos de origem) Em decisão proferida no dia 25/05/2023, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva de Fabio Junio Virgulino da Silva Dantas, Bryon Simão Bispo da Silva, Dayne Aguiar da Silva, Daniel Bruno da Silveira Borges, Ana Beatriz Barbosa dos Anjos, Ederson Antonio da Silva, Anderson Antonio da Silva, Marcelo Alves de Oliveira, Deivid Gomes da Silva (ora paciente) e Gabriela Stephanie Batista de Oliveira (ID 48225820). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz não haver provas suficientes dos fatos atribuídos ao paciente, que é primário, detentor de bons antecedentes, residência fixa, conduta ilibada, tendo exercido a função de jurado, e ocupação lícita como servidor comissionado do Ministério da Defesa, de forma que afirma “que não dependa da venda de drogas para sua mantença”. Alega que a autoridade imperada deixou de justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente com base em elementos concretos, apontando apenas a gravidade em abstrato dos delitos. Salienta que, em caso de eventual condenação, a pena máxima imposta ao crime do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 é de até 03 (três) anos a ser cumprida em regime aberto. Nesse cenário, afirma que a manutenção da prisão cautelar do paciente ofende o princípio da proporcionalidade. Pede o deferimento da liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pede a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, preferencialmente a de comparecimento periódico em juízo. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, a pena máxima abstrata cominada aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual) é superior a quatro anos, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. O fumus comissi delicti está evidenciado nos autos pelo contrato de aluguel do Fiat/Argo de placa RUB0E71 e do Fiat/Argo de placa RUV6E30 firmado entre o paciente e a empresa Localiza, os quais serviram de batedores do veículo VW/Fox de placa EUG0F59 e do caminhão de placa GKY6745 utilizados para o transporte de maconha, consoante Relatório Final de ID 158257218, p. 8, 50/61, bem como pelo sistema de geolocalização dos veículos, pelas interceptações telefônicas, pelas quebras de sigilo de dados de investigados, pelas investigações policiais, pelas apreensões de drogas e pelo oferecimento e recebimento de denúncia indicando que o paciente, em tese, integra associação voltada para o tráfico de drogas interestadual. Diversamente do alegado na petição inicial, ao paciente é imputada a conduta de locar automóveis em seu nome para serem utilizados como batedores de veículos que transportavam drogas de outros Estados para o Distrito Federal, conduta essa demonstrada pelos elementos de informação colhidos nos autos. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto a indicar a possibilidade de reiteração criminosa. Com efeito, trata-se de associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas interestadual, no âmbito da qual o paciente atuava realizando a locação de veículos em seu nome para serem utilizados na escolta de outros veículos que transportavam as drogas de estados da federação para o Distrito Federal. Inclusive a denúncia narra que “o FIAT/Argo de placas RUV6E30, também alugado por DEIVID, desempenhou função de batedor para o caminhão de placa GKY6745, que transportava carga de aproximadamente 1.700Kg de maconha e foi apreendido pela PRF em Camapuã/MS, em 06 de outubro de 2022.”. Assim, ao paciente foi atribuído não só o crime de associação para o tráfico, mas, também, o delito de tráfico de drogas na figura típica do artigo 33, §1o, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a saber, consentir que bem de que tem a posse e administração temporária seja utilizado, ainda que gratuitamente, para o tráfico ilícito de drogas. Observa-se, portanto, que o modus operandi da associação criminosa voltada para o crime de tráfico de drogas demonstra que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. 1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 - A gravidade concreta dos crimes - associar-se a outras pessoas para cometer tráfico de entorpecentes em toda a região do DF, com apreensão, na residência do paciente, de drogas balança de precisão e plástico filme -, e a reiteração criminosa dele justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3 - Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1394106, 07419937820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “A pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador